Tribunal: STF
Processo: AI 149162
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
PRECLUSAO.  MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA
NO TRASLADO. SÚMULA 288.
     1.  Preclusão.  Controversia  a   ser  dirimida  a  luz  da
legislação  ordinaria que disciplina a matéria. A violação a preceito
constitucional,  se  houvesse,  seria indireta  e  reflexa,  o  que e
inadmissivel em sede extraordinária.
     2.  Deficiência  no  traslado. A  ausência  da  certidão de
publicação  do aresto  recorrido e  peca essencial  para se  aferir a
tempestividade  do  recurso interposto  e  inadmitido.  Incidencia da
Súmula 288 desta Corte.
     Agravo regimental improvido.